Tribunal: TCU
Processo: 010.210/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7526/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.210/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Marques Beserra (XXX.737.314-XX); Geizyelle Magna Alves dos Santos Vieira (XXX.629.974-XX); Georgina Maria de Omena Bomfim (XXX.676.334-XX); Gilmar Sarmento da Silva Junior (XXX.179.214-XX); Gustavo Luiz Nepomuceno Lage (XXX.477.064-XX); Helber Barros Gomes (XXX.528.574-XX); Hellen Carla Pereira Cruz (XXX.371.404-XX); Juliana Michaello Macedo Dias (XXX.991.774-XX); Julio Cosme Santos da Silva (XXX.066.254-XX); Vanuza Souza Silva (XXX.609.054-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.